Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015408-13.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMIANO MENDES NETO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MAXIMIANO MENDES NETO D E S P A C H O Vistos etc. Na petição de ID 50501723, as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação, com a consequente desistência do recurso de apelação e extinção do processo com resolução do mérito. Ao ID 51712654, foram apresentados comprovantes de pagamento nos valores de R$2.000,00 para o autor, R$200,00 para o seu advogado, e R$100,00 para a FEBRAPO. O autor, por sua vez, na petição sob o ID 52079410, informa que os valores acordados foram regularmente depositados pelo Banco réu, e dá plena quitação aos valores devidos. Todavia, compulsando os autos, não foi localizado instrumento procuratório ou substabelecimento de poderes ao advogado do Banco requerido, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892, subscritor do termo do acordo firmado com o autor. Sendo assim, intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que apresente instrumento de procuração ou substabelecimento ao patrono Dr. Renato Chagas Correa da Silva, que contenha, de modo expresso e com cláusula específica, poderes especiais para transigir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora